Tribunal: TJMT
Processo: 1001229-94.2021.8.11.0022
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001229-94.2021.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Empréstimo consignado, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARCIO PEREIRA DA SILVA SANTOS - CPF: 655.047.981-91 (APELANTE), IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (APELADO), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), NATALIA RIOS RIBEIRO - CPF: 045.439.441-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. PRETENSÃO DE UNIFICAÇÃO DE DÍVIDAS. NEGATIVAÇÃO DECORRENTE DE INADIMPLÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto por Márcio Pereira da Silva Santos contra sentença de improcedência em ação indenizatória, ajuizada em face de Banco Agibank S.A., objetivando a unificação de empréstimos contratados e a indenização pela negativação decorrente de inadimplência. O recorrente alegou que a instituição financeira não unificou as dívidas, o que resultou na negativação de seu nome.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o banco incorreu em falha na prestação de serviços ao não unificar os contratos de empréstimo, justificando o pedido de obrigação de fazer; e (ii) avaliar se a negativação do nome do autor constitui ato ilícito que enseje indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de provas aptas a demonstrar que o refinanciamento contratado visava à unificação de todos os empréstimos impede o reconhecimento de falha na prestação do serviço.

O banco requerido comprova a regularidade das cobranças e que o contrato que originou a negativação (n. 125081906) não foi incluído no refinanciamento, desincumbindo-se do ônus probatório quanto à inexistência de irregularidades.

A negativação decorre do exercício regular do direito da instituição financeira, amparado no art. 188, I, do Código Civil, diante da inadimplência do recorrente.

A condição de idoso do apelante não implica incapacidade para a prática de atos da vida civil, e não se verifica nos autos qualquer vulnerabilidade que comprometa sua autonomia.

Inexistindo comprovação de ilegalidade na negativação e de prática de ato ilícito pelo banco, é incabível a indenização por danos morais pleiteada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A negativação decorrente de inadimplência contratual não configura ato ilícito quando realizada no exercício regular de direito.

A condição de idoso não implica automaticamente incapacidade para contratar, sendo necessária a comprovação de vulnerabilidade para limitar a capacidade civil.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
de n. 1001229-94.2021.8.11.0022, interposto por
MARCIO PEREIRA DA SILVA SANTOS
contra sentença proferida na “Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais” ajuizada pelo próprio recorrente, em face de
BANCO AGIBANK S.A
–
objetivando a unificação dos empréstimos contraídos, bem como ser indenizado pela negativação noticiada
– perante a Vara Única de Pedra Preta - MT.

Em sentença (ID.
250638660) o magistrado
a quo

julgou improcedentes os pedidos iniciais
formulados por João Pereira da Silva Santos em face de Banco Agibank S.A. Condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor atualizado da causa, de exigibilidade suspensa diante da gratuidade da justiça deferida.

O apelante em suas razões (ID.
250638662) alega que pleiteou desde o início a unificação da cobrança dos empréstimos em um único contrato, por isso contratou o refinanciamento, acreditando que pagaria uma única parcela mensal para quitar toda a dívida que tinha com a apelada, porém, a instituição financeira não unificou a dívida através do refinanciamento realizado.

Aduz que ao verificar que a apelada não cumpriu com a unificação dos contratos no refinanciamento da dívida, cessou os pagamentos e ingressou com a presente ação, acreditando que seria reconhecido seu direito a ter os contratos unificados pelo refinanciamento que contratou com este intento.

Sustenta que o seu nome veio a ser negativado em agosto de 2021, pelo não pagamento das parcelas do contrato n° 125081906, que acreditava estar vinculado as parcelas do refinanciamento pactuado, já que deixou sua conta bancária com o valor necessário para a cobrança das parcelas do refinanciamento, não esperando que seria cobrado mais nenhum valor além do que fora acordado.

Afirma que é necessário levar em conta a dificuldade enfrentada pelo apelante em resolver a situação junto com a apelada, por ser pessoa idosa e com dificuldade em manusear equipamentos eletrônicos, bem como pessoa idônea que não tem histórico de dever nada a ninguém, sendo surpreendida com uma dívida que acreditava ter sido refinanciada em totalidade, sem que tenha restado nenhum débito em aberto que seria cobrado a parte.

Defende que restou configurada a necessidade de reforma da sentença, visando reconhecer a necessidade de condenação em indenização por danos morais pela negativação indevida, com a obrigação de fazer da apelada em unificar os contratos de empréstimo e possibilitar a renegociação da dívida em um único contrato, para o regular pagamento dos valores em aberto que foram negativados indevidamente.

Contrarrazões sob ID. 250638664.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A tese recursal
reside na afirmação de que deveria a instituição financeira ter incluído o contrato n° 125081906 no refinanciamento realizado, uma vez que era seu intuito unificar a dívida com a apelada.

Consignou o magistrado de 1o grau em sentença:

“(...)

O autor alega que, após realizar o refinanciamento dos empréstimos, continuou a ser cobrado indevidamente pelos contratos originais, e que seu nome foi indevidamente negativado.

Contudo, não apresentou provas suficientes que corroborem suas alegações, como registros de contato com o banco, comprovantes de pagamento ou outras evidências documentais que demonstrem as supostas irregularidades e em especial que o refinanciamento que fez englobou dois contratos ativos com o requerido.

Por outro lado, o requerido juntou aos autos documentos que comprovam a regularidade das cobranças e a ausência de falha na prestação dos serviços, demonstrando que o refinanciamento foi realizado conforme acordado e que as negativação ocorreu de forma regular, em virtude de inadimplência não sanada pelo autor.

Diante das provas apresentadas, constata-se que a parte requerida desincumbiu-se do seu ônus probatório, demonstrando a inexistência de falha na prestação do serviço e a regularidade das cobranças realizadas.

Em contrapartida, a parte autora não conseguiu comprovar os fatos constitutivos do seu direito, especialmente a ocorrência de cobranças indevidas e a inclusão injustificada de seu nome nos órgãos de restrição ao crédito.”

A própria autora, ora apelante, informa que realizou refinanciamento (contrato n. 1217962308), todavia, o contrato ensejador do apontamento negativo (contrato n. 1215081906) não foi incluso no refinanciamento, mas tão somente o contrato de n. 1214789440 foi renegociado.

O débito em discussão não foi refinanciado, bem como não foi quitado.

Portanto, não se configura ato ilícito aquele praticado no exercício regular de um direito reconhecido, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil:

“Art. 188. Não constituem atos ilícitos:

I - os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido”.

Isto posto, diante da prova da higidez e ausência de quitação do contrato ensejador da negativação, não há, portanto, ato ilícito praticado, ou dever de indenizar.

Desta feita, uma vez que os débitos foram livremente contraídos, e tendo a parte requerente como devedora, apresenta-se perfeitamente possível a inclusão de seu nome no cadastro de devedores, não se configurando como instrumento de constrangimento, porquanto visa proteger a concessão do crédito, à luz do comando legal preconizado no Defesa do Consumidor:

“Art. 43. O consumidor, sem prejuízo do disposto no art. 86, terá acesso às informações existentes em cadastros, fichas, registros e dados pessoais e de consumo arquivados sobre ele, bem como sobre as suas respectivas fontes.”

Nesta linha de intelecção, conclui-se que o fato decorreu de culpa exclusiva da parte autora, que não adimpliu com os débitos contraídos.

Assim, não há falar em declaração de inexistência do débito, muito menos em indenização a título de danos morais, pois não comprovada qualquer ilegalidade no proceder da parte apelada.

Ademais, a idade avançada do contratante não implica automaticamente que ele seja incapaz de realizar negócios jurídicos. Ser idoso, por si só, não configura incapacidade.

O Estatuto do Idoso (Lei 10.741/2003) assegura a dignidade, o direito de escolha e a autonomia da pessoa idosa, sendo que a capacidade para atos da vida civil somente pode ser limitada quando há um comprometimento clínico ou psíquico que torne a pessoa vulnerável a ponto de prejudicar seu discernimento e, por conseguinte, o ato jurídico,
o que não representa o caso dos autos.

Este sodalício entende de igual forma:

“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM DECORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO – EMPRÉSTIMO - CONTRATO FIRMADO COM IDOSO – LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO COMPROVADA – PAGAMENTO NÃO DEMONSTRADO – NEGATIVAÇÃO DEVIDA - CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – AFASTADA - SENTENÇA REFORMA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
O fato de o contratante ser idoso, por si só, não é suficiente para considerá-lo incapaz de realizar negócios jurídicos. Com a comprovação da efetiva contratação e da ausência de pagamento do débito, é o caso de julgar improcedente a ação.
Para a condenação por litigância de má-fé, é necessária a comprovação da prática de uma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC, mediante prova patente do dolo advinda do ato praticado pela parte. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1002095-41.2016.8.11.0002, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 19/02/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/02/2020). (g.n).

Assim, inexistindo prova mínima dos fatos constitutivos de direito da autora, a improcedência dos pedidos é medida que se impõe.

A sentença não merece censura.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do
RECURSO
, e
NEGO PROVIMENTO
.

Determino a majoração
dos honorários advocatícios recursais para o importe de 12% (doze por cento) no art. 85, § 11o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024